Tribunal: TJSP
Processo: 2076121-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076121-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante MAURO
ATUI NETO e Paciente KAUÊ GERALDES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076121-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27347
2
VOTO no 27347
HABEAS CORPUS no 2076121-40.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba DEECRIM da 10a RAJ
Impetrante: MAURO ATUI NETO
Paciente: KAUE GERALDES OLIVEIRA
Habeas corpus com pedido liminar Execução criminal
Pretensão de concessão de prisão domiciliar em razão da
pandemia causada pelo vírus Covid-19
Liberdade
provisória concedida Perda do Objeto Ordem prejudicada.
O Advogado MAURO ATUI NETO impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de KAUE
GERALDES OLIVEIRA, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 10a RAJ da Comarca de
Sorocaba/SP.
Alega, em síntese, que o paciente foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11343/06 às penas de 08 (oito) anos de
reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
Sustenta quanto à possibilidade de conversão da sua prisão
em domiciliar, haja vista a pandemia causada pelo vírus Covid-19,
enquadrando-se na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076121-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27347
3
concedida a prisão domiciliar ao paciente.
Indeferida a liminar (fls. 40) com a vinda das informações
(fls. 117/118), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se por
julgar prejudicada a presente ordem de habeas corpus (fls. 122/123).

É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme informado pelo d. Procurador de Justiça, às fls.
59/60, foi concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade nos autos da
apelação n. 0009762-68.2019.8.26.0521, expedindo-se o competente alvará
de soltura clausulado.
Dessa maneira, ficam superadas as pretensões do
impetrante, reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto o paciente foi
posto em liberdade.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, por
superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO
o presente habeas corpus pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator